Tribunal: STF
Processo: RHC 231150
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 816.479/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, LAVAGEM DE DINHEIRO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO QUANDO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA PELO TRIBUNAL. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. AGRAVANTE APONTADO COMO LÍDER DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO, CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS MESMO APÓS A APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, OSTENTAÇÃO DE AÇÃO PENAL COM SENTENÇA SEM TRÃNSITO EM JULGADO E COMPLEXIDADE DA ORCRIM, ARTICULADA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES EM ALGUNS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ‘NO ATACADO’. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL QUE SE IMPÕE.



    1. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar em segundo grau de jurisdição, na pendência de julgamento do recurso de apelação, quando evidenciado que o Tribunal logrou demonstrar a subsistência dos fundamentos da preventiva, ao indicar que mesmo após a apreensão de grande quantidade de droga, as atividades criminosas da suposta organização criminosa não cessaram, além de que o ora agravante ostenta condenação sem trânsito em julgado, a denotar a probabilidade concreta de reiteração delitiva, até porque ele é apontado como o líder da organização destinada à venda de entorpecente no atacado para distribuição em alguns Estados da Federação da região nordeste. Precedente.



    2. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 35).



    A defesa alega, primeiro, que 



    “[...] a Autoridade Coatora indica que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, podendo, em tese, o periculum in mora ser evidenciado pelas notícias de continuidade das atividades da suposta ORCRIM e pelo fato de o Recorrente ostentar outra condenação criminal não transitada em julgado.



    Ora, apesar de a Autoridade Coatora destacar que o TJPE informou que as atividades da suposta ORCRIM não teriam cessado, tal dado é inverídico, pois o TJPE não indicou essa situação.



    A bem da verdade, ao longo de sua argumentação (e-STJ fls. 11/13), o TJPE mencionou que o Recorrente ‘FAZIA’ parte da suposta ORCRIM. Consequentemente, concessa venia, não pode ser considerado válido o inverídico argumento suscitado pela Sexta Turma do STJ (Autoridade Coatora). A suposta ORCRIM mencionada pelo TJPE foi desmembrada há mais de 06 anos (com a prisão dos investigados, bloqueios e bens e valores etc.).” (doc. eletrônico 43, p. 5).



    Argumenta, ainda, que, 



    “[...] em relação ao fato de que o Recorrente possui outra condenação criminal não transitada em julgado (Ação Penal nº 0000844-37.2017.8.17.1090), diga-se que tal procedimento é derivado da mesma conjuntura da ‘Operação Estufa’, não sendo passível de ser considerado para demonstrar o risco concreto (e atual) de reiteração delitiva”. (doc. eletrônico 43, pp. 5-6).



    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, “para revogar, em definitivo, a prisão preventiva do Recorrente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da constrição extrema”, ainda que de ofício. (doc. eletrônico 43, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    “[...]



    Apesar das alegações do agravante, a decisão agravada não comporta reparos.



    Confiram-se, no que interessa, trechos da decisão do Tribunal que indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa (fls. 11/13 - grifo nosso):



    ‘[...]



    Na ocasião, os autuados foram surpreendidos mantendo em depósito aproximadamente 102kg de maconha e 9kg de crack, além de significativo valor em espécie, a saber, R$ 29.516,00 (vinte e nove mil, quinhentos e dezesseis reais), organizados em maços de notas de R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00 (Processo n. 4758-55.2016.8.17.0990, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Paulista).



    [...]



    Com bem relata a autoridade policial, os encontros e contatos diários mantidos entre os integrantes da ORCRIM, registrados nos autos de interceptação telefônica e relatórios de vigilância em anexo, demonstram a associação permanente do grupo, que se encontra estruturalmente ordenado, com subordinação hierárquica e divisão de tarefas entre os seus membros, tendo como objetivo obter as vantagens decorrentes do tráfico ilícito de drogas, inclusive mediante o processo de ‘branqueamento’ de capitais dele decorrentes.



    Conforme apurado pela Polícia Federal, a ORCRIM atuava adquirindo grandes quantidades de drogas diretamente aos produtores, transportando-as ocultadas em caminhões de frete de cargas lícitas, disposta em fardos, para seus depósitos.



    No curso do processo de distribuição, os fardos vão sendo aos poucos separados e a droga vendida aos distribuidores locais, de Pernambuco ou de estados próximos, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. 



    Neste diapasão, pode-se afirmar que a ORCRIM atuava no comércio atacadista de entorpecentes, distribuindo a droga para o traficante que atua no varejo, responsável pela venda às chamadas ‘bocas de fumo’ ou mesmo ao consumidor final.



    O conteúdo das conversas ilícitas interceptadas com autorização judicial, as diligências de campo e as atividades de vigilância realizadas pela Polícia Federal também permitiram identificar os integrantes da ORCRIM, que tem como líder o denunciado PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA, conhecido como PAULINHO ou PAULO PATRÃO.



    Integram ainda o núcleo central da ORCRIM a companheira de PAULO GERALDO, a denunciada EVELLYN RODRIGUES FERREIRA e seu genitor, JOSÉ FERREIRA NETO, conhecido por LULA, além dos denunciados LEONARDO DA SILVA MENDONÇA, conhecido por Léo, SEVERINO SOARES DE ARRUDA JUNIOR, conhecido como ARRUDA, ERLANDO FERREIRA SANTOS, o ‘Paçoca’, JÚLIO CEZAR ALVES GUIMARÃES DA SILVA, SÉRGIO JOSÉ GUEDES ALCOFORADO LIMA, GIVANILDO JOSÉ BENÍCIO, o NIDO, além de JOÃO BERNARDO ANDRADE NETO, vulgo JOCA, e RENALDO TORRES MARTINS, o RENA, sendo os dois últimos distribuidores de drogas no Estado da Paraíba.



    O conjunto probatório que serve de supedâneo à presente denúncia - em especial os autos de prisão em flagrante, as apreensões de armas e drogas e, principalmente, o conteúdo de conversas mantidas por telefone ou mediante aplicativos como o WhatsApp, obtidas com autorização judicial, gravadas e em parte transcritas pela Polícia Federal - demonstra que os denunciados integravam organização criminosa destinada a praticar crimes gravíssimos, com destaque para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



    As provas revelam que durante largo lapso de tempo, incluindo o período em que foram investigados (entre setembro de 2016 e março de 2017), os denunciados comercializaram grande quantidade de droga, não tendo se intimidado nem mesmo após a apreensão de 2.070kg de maconha pela Polícia Federal, em 08/11/2016, em um galpão localizado na cidade de Olinda, que resultou na prisão do denunciado ERLANDO FERREIRA SANTOS, e das pessoas de JOSÉ NILSON DE SOUZA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA CASTOR.



    No dia 14 de março de 2017, em face dos fortes indícios de práticas criminosas decorrentes da escuta de vários diálogos com conteúdo ilícito entre os denunciados e terceiros não identificados, foi deflagrada a ‘OPERAÇÃO ESTUFA’, quando foram realizadas diligências policiais com o intuito de dar cumprimento a Mandados de Busca e Apreensão e Mandados de Prisões Preventivas expedidos por esse Juízo em desfavor dos denunciados, tendo sido apreendidos drogas, armas de fogo e munições. (...) ‘Os réus foram devidamente notificados e apresentaram defesa escrita. A denúncia foi recebida em 16.07.2018 (fl. 1295/1295v). Na instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e quatro indicadas pela Defesa, sendo os réus interrogados (fls. 1419/1420 e 1841/1842). Na fase do art. 402 do CPP, a Defesa requereu a perícia dos áudios (fl. 1419v), tendo o pedido sido indeferido às fls. 1442/1443. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 1445/1478). Os acusados apresentaram suas alegações finais às fls. 1533/1574 (SEVERINO SOARES), 1575/1607 (JOSÉ FERREIRA), 1608/1667 (EVELYN),1679/1765 (PAULO GERALDO), 1865/1869 (JOÃO BERNARDO), 1936/1947 (LEONARDO), 1968/1986 (SÉRGIO), 2004/2006 (JÚLIO CÉZAR,ERLANDO e GIVANILDO) e 2014/2019 (RENALDO). A sentença foi prolatada em 26 de setembro de 2019. Os acusados foram intimados da sentença e apresentaram recursos de apelação. Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para emissão do parecer.



    Em 28.11.2022, a Defesa do acusado PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA atravessou petição requerendo a revogação da prisão preventiva, como dito alhures.



    Feitas essas considerações, decido.



    Extrai-se do processo que a prisão preventiva dos réus foi decretada nos autos da medida cautelar n. 0002844-44.2016.8.17.1090, para garantia da ordem pública, uma vez que, conforme mencionado na decisão, os elementos de prova colhidos, especialmente por meio das interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo de origem, indicam que os réus faziam parte de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e outros delitos graves, havendo informações de que a organização possuía ramificações nesta Cidade e em Recife, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes, além dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, tendo havido a apreensão, com pessoas ligadas aos acusados, de mais de 2 toneladas de maconha e 9 (nove) kg de crack.



    Ao que observo, o acusado permaneceu preso por toda a instrução criminal e, após a sentença, o juízo manteve a preventiva, vez que ainda persistem os requisitos da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e da variedade da droga, bem como pelo risco de reiteração delitiva, pois o acusado responde a outra ação criminal, inclusive foi condenado, juntamente com três sentenciados (EVELYN, JOÃO BERNARDO e JÚLIO CÉZAR) nos autos do processo nº 0000844-37.2017.8.17.1090, que se encontra em grau de recurso.



    O decreto preventivo traz as razões que justificam e embasam juridicamente a prisão cautelar do acusado, ou seja, a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, que denotam a periculosidade do agente, como acima mencionado. Ressalte-se que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução e, após a sentença, não houver qualquer fato novo que justificasse a revogação de sua prisão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de justiça ensina:



    [...]



    Diante do exposto, percebe-se que estão presentes, na questão em apreço, o periculum libertatis e o fumus comissi deliciti, a fim de autorizar a medida adotada pelo magistrado sentenciante, não havendo sequer possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida acautelatória.



    Nesse ponto, importante salientar que o fato de o acusado uma condenação criminal pode embasar o decreto preventivo.



    O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre maus antecedentes, defende que para efeito processual penal, ou seja, ‘para decretar uma medida cautelar, como a prisão preventiva - que não é antecipação da pena -, é curial analisar se o réu é perigoso à sociedade, de modo a permanecer detido durante o processo. Uma pessoa acusada de roubo, que tenha outros processos em andamento pelo mesmo fato não deve ficar em liberdade, colocando ainda mais em risco à ordem pública (STJ, HC 8.478-SP, 6ª. T., rel. Vicente Leal, 20.04.1999, v. u., DJ24.05.1999)’. (Código Penal Comentado, 10 Ed., p 403/404)



    Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consignou que



    [...]



    Quanto ao alegado excesso de prazo, melhor sorte não lhe socorre, haja vista a complexidade do feito e pluralidade de réus (11 acusados).



    Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo na formação da culpa do paciente.



    No caso em tela, o processo encontra-se com o trâmite regular, diante das suas peculiaridades.



    Além disso, se trata de feito que tramitou durante a pandemia (COVID 19), o que retardou um pouco a marcha processual.



    O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada - o que não se vislumbra na questão em apreço. A jurisprudência dos Tribunais Superiores ensina que: [...] 



    No caso em tela, as informações extraídas do site desse E. Tribunal de Justiça, dão conta de que inexiste qualquer desídia por parte do juízo primevo que indique excesso prazal na condução do feito.



    Vale destacar que o processo está em fase de julgamento das apelações criminais, tendo sido o réu PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Considerando, pois, a complexidade do feito, bem como a pluralidade de réus, não há que se falar em excesso de prazo.



    Preenchidos, portanto, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em ilegalidade na prisão preventiva do acusado. Assim sendo, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado. Isto posto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa de PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA.



    [...].’



    Da análise dos trechos transcritos, observa-se que o Tribunal logrou demonstrar a subsistência dos fundamentos da preventiva, ao indicar que mesmo após a apreensão de grande quantidade de droga, as atividades criminosas da suposta organização criminosa não cessaram, além de que o ora agravante ostenta condenação sem trânsito em julgado, a denotar a probabilidade concreta de reiteração delitiva, até porque ele é apontado como o líder da organização destinada à venda de entorpecente no atacado para distribuição em alguns Estados da Federação da região nordeste.” (doc. eletrônico 36, pp. 2-5; grifos no original).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Vejam-se ainda os seguintes precedentes no mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que a traficância expandia-se para outros estados da Federação.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória.



    […]



    4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes.



    IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    [...] 



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.147 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada.” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. DJe de 22/5/2017).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator